Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-80.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-80.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO - CPF: 895.588.801-59 (APELANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO MIGUEL (APELADO), VANESSA LIMA DE SOUZA - CPF: 031.319.651-69 (ADVOGADO), LEONARDO VALADARES SOUZA - CPF: 047.947.571-74 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ATROPELAMENTO DE IDOSO POR CONDUTOR DE MOTOCICLETA NÃO HABILITADO. ALEGÇÃO DE QUE A MOTOCICLETA ESTAVA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DA VÍTIMA DE QUE NÃO VIU A MOTOCICLET. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CULPA DO MOTORISTA.

1. No caso dos autos, o autor/apelante não comprovou que o atropelamento tenha ocorrido em função de qualquer conduta culposa do condutor da motocicleta.

2. Na situação analisada resta incontroverso, pois confessado em depoimento, que o autor/apelante não tomou as cautelas necessárias, eis que afirmou perante o juízo que não viu a motocicleta.

3. O fato de o réu não ser habilitado não acarreta presunção de culpa na esfera cível, acarretando consequências apenas na esfera administrativa.

4. Sentença de improcedência mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Francisco de Assis Benedito
(Id. 38914695), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos nº 1000149-80.2017.8.11.0040, movida em desfavor de
Distribuidora de Bebidas São Miguel e Leonardo Valadares
que julgou

extinto o processo sem exame do mérito em relação a Distribuidora de Bebidas São Miguel e julgou improcedentes os pedidos iniciais, de forma que julgou extinto o processo com resolução do mérito em relação a Leonardo Valadares.

A sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança, em razão do autor ser beneficiário a assistência judiciária gratuita.

Inconformado com a sentença o apelante recorre argumentando que:
1)
restou comprovada a relação empregatícia entre os apelados, portanto, a empresa Distribuidora de Bebidas São Miguel deve ser responsabilizada;
2)
o apelado não deu preferência ao pedestre/apelante, sendo patente o seu ato ilícito consoante expresso no CTB;
3)
o apelante tomou todas as cautelas necessárias antes de adentrar a via;
4)
que o apelado Leonardo trafegava em velocidade incompatível com a via;
5)
que no boletim de ocorrência de ID. 4625780 há informação de que o motociclista não era habilitado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reconhecer a legitimidade passivada da apelada Distribuidora de Bebidas São Miguel, e, condenar os apelados, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais e estéticos sofridos pelo apelante.

Distribuidora de Bebidas São Miguel apresentou contrarrazões argumentando culpa exclusiva do autor/apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente (Id. 38914698).

Leonardo Valadares de Souza apresentou contrarrazões argumentando culpa exclusiva do autor/apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente (Id. 38914698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Francisco de Assis Benedito ajuizou ação de indenização por danos morais e estéticos em desfavor de Distribuidora de Bebidas São Miguel e Leonardo Valadares,

Aduziu e síntese, “Por volta das 17:30 do dia 17 de maio de 2016 o Requerente, que possui 65 anos de idade, deixou sua residência, localizada próximo ao Mercado Campos, no bairro Novos Campos, pretendendo adquirir alguns alimentos para sua família. Como de costume, e com o fito de não convergir em meio à via, para não adentrar na contramão estacionou sua motocicleta do lado oposto ao Mercado Campos para cruzar a Rua Alencar Bortolanza de pé. Antes de atravessar a Via, o Autor tomou as precauções de segurança necessárias, percebendo que não havia nenhum veículo nas proximidades, iniciou a travessia, no entanto, quando já chegava ao outro lado da Rua, o segundo Requerido que é funcionário da Empresa Requerida Distribuidora de Bebidas São Miguel saiu com a motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, de placa QBI1433 em alta velocidade de um posto de combustível localizado nas proximidades do mercado, atropelando o pedestre, que com o forte impacto fora lançando sobre calçada.” (Id. 38915036, pág. 2)

Asseverou que, o condutor do veículo empregador agiu com negligência e imperícia na condução da motocicleta e que a distribuidora de bebidas também agiu com negligência ao entregar a motocicleta a condutor não habilitado para fazer a entrega das bebidas.

Devidamente citados os requeridos apresentaram as respectivas contestações que foram impugnadas.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

O recorrente afirma que
restou comprovada a relação empregatícia entre os apelados, portanto, a empresa Distribuidora de Bebidas São Miguel deve ser responsabilizada.

Malgrado seu argumento não há nos autos nada que comprove a existência de relação empregatícia entre a e empresa distribuidora de bebidas e o recorrido Leonardo Valadares.

Nenhuma das testemunhas arroladas relatou ter visto o recorrido Leonardo Valadares com uniforme da empresa distribuidora de bebidas, do mesmo modo as testemunhas informaram que não havia a existência de identificação da distribuidora na motocicleta.

Além disso, a motocicleta sequer pertence à empresa, pois, está registrada em nome do apelado Leonardo Valadares Souza (Id. 38914645, pág. 1).

Portanto, não há nos autos elementos que indiquem a existência de relação empregatícia entre as partes apeladas, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

O recorrente defende que o apelado Leonardo trafegava em velocidade incompatível com a via.

Ocorre que, a parte apelante não comprovou que o apelado Leonardo estava conduzindo a motocicleta em velocidade incompatível com a via. As testemunhas nada esclareceram acerca dessa questão e não há nos autos laudo pericial que sustente a tese do apelante.

Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I do CPC, de modo que aplica-se ao caso o princípio que o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Defende também que no boletim de ocorrência consta a informação de que o apelado Leonardo não era habilitado.

No entanto, tal fato, por si só, não acarreta indício de culpa, senão mera sanção administrativa, sendo irrelevante para a aferição da responsabilidade civil, a qual somente será declarada quando houver prova de que o agente tenha agido com culpa, em qualquer de suas modalidades.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO DE MENOR POR CONDUTOR DE MOTOCICLETA NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CULPA DO MOTORISTA. Os autores não lograram demonstrar que o atropelamento tenha ocorrido em função de qualquer conduta culposa do primeiro demandando, condutor da motocicleta.
O fato de o réu não ser habilitado não acarreta presunção de culpa na esfera cível, acarretando consequências apenas na esfera administrativa
. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70066572256, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/12/2015, Diário da Justiça do dia 11/12/2015)

Sustenta que
o apelado não deu preferência ao pedestre/apelante, sendo patente o seu ato ilícito consoante expresso no CTB.

No caso dos autos é incontroverso que no local não havia faixa de pedestres e nem quebra molas conforme apontado pelas testemunhas.

É cediço que o pedestre pode atravessar em local onde não existe faixa de pedestre observando o disposto no inciso I do artigo 69 do CTB, bem como tomando as precauções necessárias para realizar a travessia, dentre elas
a visibilidade, à distância e a velocidade dos veículos (art. 69, caput, CTB)
.

Ocorre que, no caso dos autos não restou comprovado que a parte apelante tenha tomado às cautelas necessárias, alias em seu depoimento ao ser questionado pelo magistrado se tinha visto a moto o apelante (Sr. Francisco) afirmou que não viu a moto. Confira-se:

“Magistrado: - O Senhor viu a moto ou não ?

Sr. Francisco: -
Olha, na realidade eu não vi, eu olhei de um lado e de outro eu não vi a moto
[...]” (depoimento do apelante a partir de 00:58ss) (destaquei)

Destarte, ainda que o pedestre tenha preferência tal condição não afasta a necessidade de ter cautela ao atravessar a pista de rolamento.

E, no caso dos autos resta incontroverso, pois confessado em depoimento, que o apelante não tomou as cautelas necessárias, eis que não viu a motocicleta.

Acerca da matéria trazida nos autos já me pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL OU PARCIAL - INADMISSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório não demonstrou qualquer participação dolosa ou culposa do condutor do veículo, mas sim da própria vítima, que ingressou repentinamente na pista, impossibilitando o condutor de reagir a tempo de se evitar o atropelamento, afasta-se a responsabilidade de indenizar" (TJMT, Ap 18624/2015, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

Assim, a meu sentir, não há elementos que permitam concluir pela culpa do apelado, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020